Tribunal: STF
Processo: AI 484649
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
Recurso extraordinário trabalhista: descabimento alegação de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja análise acarretaria revolvimento de matéria de fato e reexame de prova (Súmula 279); jurisdição prestada mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente.